Tribunal: TJDFT
Processo: 0734619-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DOLO. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente consistente em infringir a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante a razão do descumprimento da ordem judicial. 1.2 Não se admite a justificativa de ausência de dolo na conduta do acusado que arbitrariamente descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.
2. É pacífico nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
3. Recurso conhecido e desprovido.